Tribunal: TJSP
Processo: 2133927-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Locação. Execução de título extrajudicial. (I) Gratuidade processual. Descabimento na espécie. Elementos informativos que permitiam concluir não faltar ao litigante condição de arcar com as despesas do processo. (II) Levantamento de valores penhorados em contas bancárias. Fluência do prazo recursal. Prudente se aguardar o escoamento daquele prazo ante a possibilidade de ser alterada a decisão.

Ementa:
Locação. Execução de título extrajudicial. (I) Gratuidade processual. Descabimento na espécie. Elementos informativos que permitiam concluir não faltar ao litigante condição de arcar com as despesas do processo. (II) Levantamento de valores penhorados em contas bancárias. Fluência do prazo recursal. Prudente se aguardar o escoamento daquele prazo ante a possibilidade de ser alterada a decisão. Recurso improvido.